Tribunal: TJBA
Processo: 8022913-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022913-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO POR SUPOSTA FILIAÇÃO A SINDICATO. APLICAÇÃO DO CDC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da
7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador,
para processar e julgar
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica c/c
I
ndenizatória, ajuizada em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. A
A
utora pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos material e moral, em razão de descontos indevidos em sua folha de pagamento, decorrentes de filiação sindical que alega não ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a demanda ajuizada em razão de descontos indevidos realizados por sindicato configura relação de consumo, de modo a justificar a competência do Juízo de Relações de Consumo para o processamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atividade exercida pelo sindicato demandado enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, ao oferecer serviços mediante contraprestação pecuniária, conforme comprovado nos autos.

4.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação do CDC às relações entre sindicatos e filiados, especialmente quando não comprovada a regular filiação ou quando os serviços prestados assumem natureza mercantil.

5.
A prestação de serviços sem informação clara ou consentimento da parte consumidora, com descontos recorrentes, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, configurando vulnerabilidade do consumidor.

6.
O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC a entidades sem fins lucrativos, como sindicatos e associações, quando estas atuam no mercado de consumo.

7.
A redistribuição da demanda para
V
ara
C
ível pode representar risco ao direito da
Acionante
, especialmente diante da possibilidade de indeferimento de tutela de urgência ou atrasos processuais indevidos.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, caput e § 2º; 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. 4ª Turma. REsp 1.679.909-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/11/2017;
TJBA.
AI
8038579-26.2024.8.05.0000, Rel(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Pub.: 18/12/2024;
TJBA.
AI
8063700-56.2024.8.05.0000, Rel.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, Pub. em: 04/12/2024

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8022913-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANA CRISTINA SILVA DO ESPIRITO SANTO

e
Agravad
o o

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.